Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-60.2020.8.26.0168
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Paciente portador de mieloma múltiplo – Medicamento prescrito por médico – Bortezomibe 3,5 mg – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos

Ementa:
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Paciente portador de mieloma múltiplo – Medicamento prescrito por médico – Bortezomibe 3,5 mg – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001145-60.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
2
Remessa necessária no 1001145-60.2020.8.26.0168
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: José Alves da Silva
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Dracena 3a Vara
Voto no 11.912
DIREITO
À
SAÚDE
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS

Paciente portador de mieloma múltiplo
Medicamento
prescrito por médico Bortezomibe 3,5 mg Cabimento,
ante o bem jurídico tutelado, a vida Inteligência do art.
196 da Constituição Federal
Questão recentemente
dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) Precedentes dos
E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal Ação julgada
procedente Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.
Vistos.
A sentença de fls. 95/102, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ ALVES DA SILVA em
face do ESTADO DE SÃO PAULO, para confirmar e tornar definitiva a
decisão que deferiu tutela antecipada (fls. 34/39), e condenar o
requerido a fornecer o medicamento solicitado na inicial. Condenou,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do
reexame necessário, pois ausentes recursos voluntários.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer a fls. 125 no sentido de desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
3
O reexame necessário não comporta provimento.
Importa salientar, a princípio, que a 1a Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j.
25/04/18, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 106 STJ), dirimiu controvérsia acerca da
obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
padronizados, desde que preenchidos certos requisitos, fixando a
seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento,
assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
A presente ação foi proposta em 04.05.20 e o REsp n°
1.657.156/RJ foi julgado no rito dos recursos repetitivos em 25.04.18,
com publicação em 04.05.18, anteriormente, portanto, à propositura da
demanda, o que acarreta a necessidade de apreciação do
preenchimento dos requisitos dele constantes.
No caso em apreço, verifica-se o preenchimento dos
requisitos previstos no Tema no 106 do STJ, pelos documentos que
instruem a inicial, os quais são hábeis à conclusão de que o autor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
4
portadora de doença grave e não possui capacidade financeira para
arcar com os custos do medicamento prescrito pelo médico assistente.
O relatório e os documentos de fls. 15 e seguintes
trazem a necessidade do uso de tal medicamento.
O profissional que atestou a enfermidade dele e
prescreveu o medicamento em questão possui formação acadêmica
necessária, descabendo, no âmbito do Poder Judiciário, discutir-se o
conteúdo de tal prescrição médica e de sua efetiva necessidade. Se não
prescreveu o similar, decerto não atende as necessidades do paciente.
A Constituição Federal, em seu art. 196, é clara:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.”
Essa norma tem eficácia plena, e deve ser interpretada
entendendo-se que a saúde é responsabilidade de todos os níveis de
governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União,
solidariamente.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se
de conhecido precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático
da regra inserta no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
5
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado”
(...)
“O
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário
de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF” (R.E.
271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág.
101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
A par da norma constitucional, constata-se que tal
obrigação também está materializada nas disposições contidas nos arts.
219, 222 e 223, todos da Constituição Estadual e na Lei Federal no
8.080/90.
Ademais, recente decisão do STF, ao julgar o Tema no
793 de repercussão geral, no RE 855.178, em 29.05.19, decidiu:
“Os
entes
da
federação,
em
decorrência
da
competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização,
compete
à
autoridade
judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição
de
competências
e
determinar
o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
(voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não
fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 23.05.2019).
Observa-se que o C. Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
6
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Como o requerente não tem recursos para aquisição do
medicamento que é essencial para preservar sua vida e saúde, compete
à coletividade suprir tal necessidade, garantindo o efetivo atendimento
ao mandamento constitucional.
Por óbvio, não se pode aceitar a argumentação de que
a aquisição de medicamentos por parte da Administração deve
obedecer a critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que o
tratamento de qualquer doença não pode ficar na dependência de
instâncias burocráticas e limitações orçamentárias.
As dificuldades burocráticas alegadas para o fornecimento dos medicamentos, relativas às dispensas e
padronizações dos órgãos de saúde competentes, não ilidem o dever do
Estado e do Município de entregar os remédios necessários ao
tratamento da patologia que acomete o requerente.
Confira-se precedente desta C. 11a Câmara de Direito
Público, em caso semelhante:
“MEDICAMENTO - Fornecimento de medicamento de
alto custo - Vastarel MR 35mg (trimetazidina) -
Paciente portador de doença isquêmica crônica do
coração (CID10 I25.9) Cabimento à vista do bem jurídico
tutelado, a vida Inteligência do artigo 196 da
Constituição da República - Questão recentemente
dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática
dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou
tese a respeito da necessidade de concessão, pelo
Estado, de medicamentos não incorporados em atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
7
normativos do SUS (Programa de Medicamentos
Excepcionais), preenchidos determinados requisitos -
Sentença
concessiva
da
segurança
mantida
-
Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário desprovido.” (Remessa Necessária
no 1004274-59.2018.8.26.0066, Rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, j. 15.04.2019).
“NUTRIENTE
E
FRALDAS
DESCARTÁVEIS.
FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.
Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico I Diritti
della Personalità, lecionou que a tutela complementar
da vida, da integridade física e da saúde reclama a
garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a
prover os cuidados necessários à preservação ou
reintegração desses bens da personalidade, e observou
que o estado se obriga a assegurar o fornecimento
desses meios para tornar possível a gratuidade da cura
dos necessitados. 'O art. 196 da Constituição Federal
estabelece como dever do Estado a prestação de
assistência à saúde e garante o acesso universal e
igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua
promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde,
como está assegurado na Carta, não deve sofrer
embaraços impostos por autoridades administrativas,
no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele'
(RE 226.835 - STF, j. 14-11-1999). Não provimento da
remessa
obrigatória.”
(Remessa
Necessária
no
1005446-45.2018.8.26.0451, Rel. Des. Ricardo Dip, j.
27.02.2019).
No mesmo sentido: AC no 1009801-50.2016.8.26.0037,
Rel.
Des.
MARCELO
L.
THEODÓSIO,
j.
26.03.19;
AC
no
1013888-78.2018.8.26.0037, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 27.05.19,
dentre outros arestos.

Quanto aos honorários advocatícios, não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001145-60.2020.8.26.0168 -Voto no 11.912 vss
8
reforma, o valor que se mostra adequado a razoabilidade e
proporcionalidade, não se afigurando excessivo.
Mais não é preciso acrescentar. A r. sentença deve ser
mantida.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao
recurso oficial.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)